Tribunal: TJMT
Processo: 1007405-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS No 1007405-24.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CONCEITO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI
AGRAVADO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS, ETC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONCEITO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta em face da AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a antecipação da tutela para que seja determinada a liberação do veículo e que a parte requerida se abstenha, em casos de novas apreensões, de condicionar as liberações dos bens ao pagamento de valores.
Relata que a AGER apreendeu o seu veículo de placa BDE3136 sob a alegação de que estaria realizando o transporte intermunicipal de passageiros sem autorização.
Aduz que a entidade autárquica está condicionando a liberação do veículo ao pagamento de multa, despesas de transbordo e diárias.
Pontua que “não é uma empresa clandestina, pois tem linhas autorizadas administrativamente pela ANTT”.
Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a liberação do veículo, sem o pagamento de multa e despesas provenientes da apreensão, e que a parte requerida se abstenha, em casos de novas apreensões, de condicionar as liberações dos bens ao pagamento de valores
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
Segundo consta dos autos de origem, o Auto de Apreensão no 2050 foi lavrado em razão do cometimento da infração descrita no artigo 57, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 432/2011, consistente no fato do veículo estar realizando transporte intermunicipal de passageiros sem autorização.
Art. 57. A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada: (...)
II - no valor de 200 (duzentos) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT, sem prejuízo dos demais procedimentos previstos nesta lei complementar e no regulamento do serviço e da apuração da responsabilidade civil ou criminal; (...)
§ 1o A restituição do veículo apreendido ocorrerá, independentemente do pagamento da respectiva multa, e mediante contra-recibo emitido pelo proprietário do veículo ou procurador legalmente habilitado e pagamento das taxas e despesas com remoção e guarda do veículo, depois de transcorridos 10 (dez) dias úteis, a contar do auto de apreensão. ”
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual configura-se ilegítimo o ato da autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa.
ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS.IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso de retenção de veículo em razão da constatação condicionamento de sua liberação ao prévio pagamento da multa, por ausência de previsão legal. Precedente: AgRg nos EDcl no REsp 22.971/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Turma, DJ de 07.11.2005. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, Primeira Turma, AgRg no Ag 858.330/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascko, julgado em 16/10/07, DJ 25/10/07).
Nessa toada:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – APREENSÃO DE ÔNIBUS POR AUSÊNCIA DE REGISTRO NA AGER/MT - DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO E A ABSTENÇÃO DE NOVAS APREENSÕES – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR À AGÊNCIA REGULADORA A ABSTENÇÃO DA APREENSÃO DE VEÍCULOS – PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZADORA – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE VISLUMBRADA NESTE PONTO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A proibição imposta a AGER/MT de promover a apreensão de veículos da agravada que possuam apenas o registro na ANTT, representa um verdadeiro salvo-conduto para evento futuro e incerto, o que implicaria, invariavelmente, em embaraço à atividade fiscalizadora da agravante e, em última análise, em prejuízo aos passageiros do transporte intermunicipal neste Estado.
2. Reveste-se de ilegalidade e abusividade ato de autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1371903/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).
(N.U 1011893-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA - TAXISTA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - VEÍCULO APREENDIDO EM FISCALIZAÇÃO DA AGER/MT - CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO À QUITAÇÃO DAS MULTAS - ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA AUTORIDADE CONFIGURADAS - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, segundo o qual configura-se ilegítimo o ato de autoridade que condiciona a liberação de veículo retido ao pagamento de multa. Tal condicionamento configura ato abusivo e ilegal, devendo as multas aplicadas ser cobradas pelos meios legais. Inexistentes os requisitos ensejadores do provimento ao Recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
(N.U 0073567-38.2010.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2010, Publicado no DJE 13/01/2011)
Assim, configura-se, ato abusivo e ilegal, condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, que devem ser cobradas por meios legais.
Ademais, a não liberação do veículo representaria infligir dano contínuo à empresa agravante, uma vez que necessita do veículo para o desempenho de suas atividades habituais ou profissionais.
Lado outro, ao ordenar que a autoridade coatora se abstivesse de condicionar no caso de novas apreensões de veículos de propriedade da empresa ao pagamento de multas despesas de transpordo, acaba por conceder um salvo conduto a esta e uma restrição à atuação do fisco, o que não pode ser admitido.
A propósito, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça assim já decidiu:
(...) SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO (...) A pretensão de que se determine ao Fisco, de forma genérica, desassociada de qualquer fato concreto, que não efetue a apreensão de mercadoria, se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda Pública, medida que se mostra inadmissível.
(Ap 136026/2016, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/2/2019, Publicado no DJE 19/2/2019).
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada, a fim de determinar ao Agravado que libere imediatamente o veículo objeto do auto de apreensão do veículo de placa BDE3136, independentemente do pagamento de multa, transbordo, e demais despesas provenientes da apreensão.
Comunique-se o Juízo Singular.
Intimem-se o agravado para que responda, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado